Tribunal: TJDFT
Processo: 0735256-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735256-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABC CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, ROSA MARIA SEVERINO UENO, LUIZ MARCIO TAKAYOSHI UENO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ABC Consultoria Financeira Ltda., Rosa Maria Severino Ueno e Luiz Márcio Takayoshi Ueno contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de revisão contratual na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória formulado por eles (id 244776025 dos autos originários). ABC Consultoria Financeira Ltda., Rosa Maria Severino Ueno e Luiz Márcio Takayoshi Ueno sustentam que o contrato firmado possui características de plano individual/familiar, embora formalmente classificado como coletivo empresarial. Explicam que esse contrato possui apenas dois (2) beneficiários pertencentes ao mesmo núcleo familiar: a titular Rosa Maria Severino Ueno e seu esposo Luiz Marcio Takayoshi Ueno, na qualidade de dependente. Informam que Luiz Marcio Takayoshi Ueno não possui qualquer vínculo representativo com ABC Consultoria Financeira Ltda., o que atrai a aplicação da Resolução Normativa no 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que determina a equiparação ao plano individual/familiar quando não atendidos os requisitos de elegibilidade. Ressaltam que os reajustes aplicados ao contrato foram abusivos e alcançaram os percentuais de vinte e quatro inteiros e setenta e cinco centésimos por cento (24,75%) em 2023, trinta inteiros e oito centésimos por cento (30,08%) em 2024 e quinze inteiros e vinte e três centésimos por cento (15,23%) em 2025, somados a sessenta e oito inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento (68,45%) de reajuste por idade, resultando em aumento da mensalidade de R$ 2.076,53 (dois mil e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos) para R$ 5.212,06 (cinco mil duzentos e doze reais e seis centavos) em três (3) anos. Defendem que a ausência de justificativa técnica para os reajustes está em desacordo com as Resoluções Normativas no 509/2022 e no 565/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Mencionam que enviaram notificação extrajudicial para a agravada com a solicitação de informações sobre os reajustes e a conversão do contrato, sem resposta efetiva. Argumentam que a decisão agravada contraria a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que reconhecem a possibilidade de equiparação de contratos com pequeno número de beneficiários e vínculo familiar às regras dos planos individuais. Transcrevem julgados em favor de sua tese. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que Sul América Companhia de Seguro Saúde afaste o reajuste anual implementado desde a contratação e aplique os índices divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os planos individuais/familiares, com a correção do valor da mensalidade a partir de setembro de 2025. Pedem o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 75396181). É o breve relatório. Decido. O Relator poderá deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal total ou parcialmente ao receber o agravo de instrumento, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados de forma cumulativa (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos mencionados estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a alegada abusividade no reajuste do valor da mensalidade do plano de saúde contratado, bem como a possibilidade de equiparação deste ao plano individual ou familiar. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório. ABC Consultoria Financeira Ltda., Rosa Maria Severino Ueno e Luiz Márcio Takayoshi Ueno alegam, em síntese, que o plano coletivo por adesão contratado com Sul América Companhia de Seguro Saúde trata-se de falso coletivo porquanto é um plano familiar disfarçado. Defendem a readequação contratual com base em sua natureza jurídica verdadeira. Sustentam que o reajuste implementado é abusivo e foi realizado sem justificativa plausível. Os elementos probatórios existentes nos autos até o momento presente são insuficientes para a comprovação da alegada abusividade do reajuste ou da configuração do falso coletivo. A Lei no 9.656/1998 dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. O art. 16, inc. XI, da Lei no 9.656/1998 especifica que o contrato de plano de saúde deve constar dispositivo que indique com clareza os critérios de reajuste. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é possível impor reajustes nos contratos plano de saúde decorrentes do aumento de custos ou da sinistralidade. Confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE. SÚMULA 568/STJ. (...). 4. É "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade" (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2.6.2015, DJe de 10.6.2015). (...). (Agravo Interno no Recurso Especial n. 2.024.489/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12.12.2022, DJe de 14.12.2022.) ABC Consultoria Financeira Ltda., Rosa Maria Severino Ueno e Luiz Márcio Takayoshi Ueno são beneficiários do plano de saúde operado por Sul América Companhia de Seguro Saúde na modalidade coletivo empresarial (id 232576683 dos autos originários). As cláusulas no 27 e 28 das Condições Gerais juntadas nos autos prevê o reajuste do prêmio do seguro, bem como a variação do prêmio mensal por mudança de faixa etária (id 244404210 dos autos originários). A configuração do plano de saúde na modalidade familiar, a abusividade do reajuste e eventual vício de informação são matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória. Isso não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. O aprofundamento nas provas dos autos é descabido em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ILICITUDE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela aviado pelos autores para determinar a busca e apreensão de veículo, reintegrando-o na posse dos requerentes. 2. Os autores relataram, em sua petição inicial, que o veículo objeto dos autos lhes pertence e foi emprestado a um amigo que, por sua vez, perdeu a posse em razão de dívidas usurárias que mantinha com terceiros. Narram que, atualmente, o automóvel encontra-se com o réu. Defendem, assim, a invalidez dos negócios jurídicos que transferiram a posse do bem. O réu/agravante, por sua vez, alega que o automóvel foi vendido ao referido amigo, que o alienou para o ora recorrente. 3. A versão do agravante é sustentada por cópia de mensagens de texto e áudios mantidas com os autores pelo aplicativo WhatsApp, que indicam, em um primeiro momento, que, de fato, os autores venderam o automóvel e não apenas o emprestaram, como aduziram na petição inicial. Assim, seria, a princípio, legítima a posterior aquisição de boa-fé do bem pelo recorrente. 4. Em que pese a divergência entre os fatos narrados pelos autores e pelo réu, ora agravante, os elementos colhidos até o momento não revelam a probabilidade do direito dos autores, a justificar o deferimento da tutela de urgência de busca e apreensão do automóvel requerida na petição inicial. 5. A averiguação dos fatos narrados pelos autores requer dilação probatória no curso do processo, fato incompatível com o deferimento da tutela antecipada requerida in limine litis. 6. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695436, 07054353920238070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.4.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 5.6.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REVISÃO DE CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EXCLUSÃO. NOME. CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 1.061.530-RS, decidiu que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. 2. A mera discordância em relação aos valores objeto do contrato de empréstimo bancário, desacompanhada de prova da existência de irregularidade na cobrança do débito, não autoriza, a princípio, a determinação de exclusão do nome do devedor do cadastro de inadimplentes. 3. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. (Enunciado 380 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1400281, 07156585620208070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 10.2.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 25.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que os valores eventualmente pagos referentes às mensalidades vincendas em desacordo com as determinações legais e contratuais poderão ser reavidos na hipótese de acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial. Concluo que os argumentos de ABC Consultoria Financeira Ltda., Rosa Maria Severino Ueno e Luiz Márcio Takayoshi Ueno não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. O exame do pressuposto do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Sul América Companhia de Seguro Saúde para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator